Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil a autorizar a oposição dos embargos de declaração.
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015).
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.